Tribunal: STF
Processo: HC 183092
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2°, II, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO SUPERVENIENTE NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. CONSTITUIÇÃO DE NOVO TÍTULO JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DO ATO QUESTIONADO. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu medida liminar no RHC nº 124.032 com o seguinte teor, verbis:
    “Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de recurso ordinário em habeas corpus, interposto por JOSE NILDO PEREIRA LOPES, em face do v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. 
    Aduz o recorrente, em breve síntese, a existência de constrangimento ilegal, em razão da ausência de fundamentação da r. decisão que decretou sua segregação cautelar. 
    É o breve relatório. 
    Decido. 
    A análise dos autos, nos limites da cognição in limine, não permite a constatação de indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, não restando configurada, de plano, a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência, devendo a quaestio, portanto, ser apreciada pelo Colegiado, após uma verificação mais detalhada dos dados constantes dos autos. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 
    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas ao d. Juízo de primeiro grau, com o envio de cópias das decisões proferidas. 
    Após, vista dos autos à d. Procuradoria-Geral da República.
    P. e I ”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do delito tipificado no artigo 121, § 2º, II, do Código Penal.
    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal local, contudo, não obteve êxito.
    Ato contínuo, foi manejado recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, sendo indeferida a medida liminar.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Aduz que “o Mandado de prisão entregue ao Paciente está em Nome de NELSON PEREIRA LOPES”, porém o paciente é José Nildo Pereira Lopes.
    Sustenta que “a prisão é de modo arbitrário decorrente em mero capicho da polícia militar, uma vez que se trata a vítima um policial militar!!!” (sic).
    Destaca que “o Paciente Jose Nildo Pereira Lopes, é pessoa íntegra de boa família, tem endereço Fixo (doc. anexo), Réu Primário, sem antecedentes criminais e tem trabalho fixo lícito”.
    Aponta que, na data do crime, “nem na Paraíba o Paciente se encontrava o mesmo estava em São Paulo trabalhando conforme dados acima e cópias de sua CTPS que comprova que nada tem haver”. (sic)
    Argumenta que o paciente “estava em local certo todo tempo e não como a decisão vem afirmar que o mesmo estava em lugar incerto e não sábido” (sic). 
    Alega que “a gravidade abstrata do delito, evidenciada nas razões da convolação em prisão preventiva, não seria fundamento hábil para manter o acusado encarcerado preventivamente”.
    Prossegue aduzindo a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.
    Pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e pela superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Por todas estas razões o Paciente confia em que este Supremo Tribunal, fiel à sua gloriosa tradição, conhecendo o pedido, haverá de conceder a presente ordem liminar de habeas corpus, para conceder ao mesmo o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos, sendo expedido imediato Alvará de Soltura, o que se fará singela homenagem ao Direito e à Justiça!” 
    É o relatório, DECIDO.
    A presente impetração se insurge contra ato do “Exmo. Ministro relator do feito do C. Superior Tribunal de Justiça [que] negou o pedido de liminar, pedindo em seguida informações à autoridade coatora”. Contudo, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que, em 26/03/2020, foi publicada decisão monocrática superveniente no RHC nº 124.032.
    Com efeito, a decisão ulterior do Superior Tribunal de Justiça prejudica o exame do mérito do presente writ, em razão da substituição do título judicial questionado perante esta corte. Nesse sentido, verbis:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. SÚMULA 691/STF. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO FORMALIZADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO PROCESSUAL. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O entendimento do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva. Hipótese de paciente, possuidor de maus antecedentes, preso em flagrante delito com “70 porções de cocaína, pesando 71 gramas, 14 porções de maconha, pesando 29 gramas, e 492 porções de crack, pesando 107 gramas, conforme auto de exibição e apreensão às fls. 06/07 dos autos originários”. 3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Caso em que sobreveio o julgamento de mérito do recurso ordinário interposto no STJ. 4. Agravo regimental desprovido” (HC 172.759-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/10/2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 135.010-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/09/2016)
    “Habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Roubo qualificado (CP, art. 157, § 2º). Impetração dirigida contra decisão em que o Superior Tribunal de Justiça indeferiu medida liminar (Súmula nº 691/TF). Superveniência de decisão julgando prejudicada aquela impetração. Alteração no quadro jurídico-processual. Prejudicialidade do habeas corpus. Precedentes. Requisitos da custódia preventiva não demonstrados. Garantia da ordem pública fundamentada na gravidade em abstrato do delito e na comoção social da ação. Impossibilidade. Precedentes. Conveniência da instrução criminal. Risco de fuga. Ausência de base empírica legitimadora. Teratologia do decreto de prisão configurada. Writ prejudicado. Ordem concedida de ofício para revogar a preventiva do paciente, com extensão dos seus efeitos ao corréu (CPP, art. 580), sem prejuízo de eventual imposição motivada pelo juízo processante de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 1. A superveniência da decisão que julga prejudicado o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça acarreta, por perda de objeto, a prejudicialidade do habeas corpus dirigido à esta Suprema Corte com o escopo de questionar decisão indeferitória de liminar (Súmula nº 691/STF). 2. Esse fato superveniente não impede a análise da questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que é o caso. 3. Ao determinar a custódia do paciente, o juízo de origem apresentou justificativa assentada na garantia da ordem pública, baseando-se, tão somente, na gravidade em abstrato do delito e na comoção social da ação, fundamentos esses insuficientes para se manter o paciente no cárcere, na linha de precedentes. 4. Não há base empírica que legitime também a invocada conveniência da instrução criminal sob a premissa de que, solto, o paciente “poderá se furtar a comparecer em audiência, a fim de evitar o ato de reconhecimento pessoal em juízo”. Trata-se de expressão de mero apelo retórico, que gravita em torno dos requisitos exigidos pela lei processual penal e não traduz a concreta situação apresentada nos autos. 5. Habeas corpus prejudicado. 6. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para, se por al não estiver preso, revogar a prisão preventiva do paciente, com extensão dos efeitos ao corréu (CPP, art. 580), sem prejuízo de eventual imposição motivada pelo juízo processante de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).” (HC 127.366, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/08/2015).
    “HABEAS CORPUS. CAMBISMO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E SONEGAÇÃO FISCAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. PREJUÍZO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que “A superveniente alteração do quadro processual, resultante da prolação de outro ato decisório pelo Tribunal Estadual, instaura situação de prejudicialidade da ação de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça” (HC 109.142, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 2. No caso, diante da superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no Tribunal Estadual e do ajuizamento de um novo HC no STJ, pendente de julgamento, não compete a este Supremo Tribunal Federal apreciar a matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Habeas Corpus prejudicado, consequentemente extinto, cassada a liminar deferida.” (HC 123.431, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Roberto Barroso, DJe de 06/02/2015).
    Ex positis, JULGO PREJUDICADO este habeas corpus, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF. De igual forma, resta prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente